Tribunal: STF
Processo: Rcl 57525
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Associação Brasileira das Universidades Comunitárias e Outros em face do Edital-MEC-PROUNI nº 112/2022, do Secretário de Educação Superior do Ministério da Educação por suposta afronta ao decidido na ADI 4480.



    Noticia-se haver a Autoridade Reclamada utilizado “de suas competências para exigir, de modo tácito, o cumprimento de oferta de bolsas de contrapartidas/gratuidades/ bolsas de estudos com base em dispositivos previstos em lei ordinária, presumivelmente a Lei n.° 12.101/2009, já considerados inconstitucionais por essa Excelsa Corte Constitucional.”



    Aduz-se que esse fato gerou inconsistência no número de bolsas de estudo exigidos, em muitos casos superando a número de vagas existentes nas instituições.



    Requer-se liminarmente autorização para que as reclamantes não precisem obedecer ao Edital, objeto do presente feito bem como:



    ...”Em complementação ... , seja também determinada [1] a suspensão da vigência dos dispositivos do Edital-MEC-PROUNI n.° 112, de 12 de novembro de 2022, que exijam a oferta de contrapartidas/gratuidades/bolsas de estudos no período de 2006 a 2021, haja vista que os artigos da Lei n.° 12.101/2009, que tratavam da matéria, foram todos declarados inconstitucionais. Em conjunto, [2] que o SISPROUNI leve em consideração as bolsas informadas nos processos de requerimento e renovação do CEBAS ou dadas fora do sistema eletrônico após o esgotamento da lista PROUNI. Que a presente ordem fique em vigor até o julgamento de mérito da presente Reclamação Constitucional; 



    ... Subsidiariamente, acaso não deferidos os pedidos cautelares anteriormente requeridos, pede-se a concessão de medida liminar para determinar à Il. Autoridade Coatora e à União que se abstenham de penalizar as Reclamantes por suposto descumprimento do Prouni, enquanto não julgada no mérito essa Reclamação Constitucional; 



      No Mérito, seja declarada a nulidade dos itens 3.1.2., incisos II, III, 3.1.4., do Edital-MEC-PROUNI n.° 112, de 12 de novembro de 202, e de quaisquer outros que impliquem em violação aos termos do Acórdão que julgou a ADI n.° 4.480, principalmente em razão da exigência de concessão de bolsas de estudos para o período anterior à vigência da Lei Complementar n.° 187, que só surtiu efeitos a partir do ano de 2022. Ao mesmo tempo, seja imposta a imediata adequação do SISPROUNI à jurisprudência constitucional;”



    É o relatório. Decido.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Importante frisar que é cabível a Reclamação constitucional em face de ato administrativo, nos moldes do previsto no art. 103-A, §3º da Carta da República, desde que o paradigma invocado seja súmula vinculante e tenham sido esgotadas as vias administrativos (conforme regramento da Lei 11.417/06, art. 7º). Confiram-se, no ponto, as ementas dos seguintes julgados: 



    “Direito Administrativo. Agravo interno em reclamação. Reclamação contra ato administrativo. Alegação de afronta à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal em ADI. Cabimento restrito à contrariedade de Súmula Vinculante. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada contra atos praticados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no âmbito de sindicância administrativa sob a alegação de afronta à decisão proferida na ADI 4.638-MC. 2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade à súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No caso, não se alega má aplicação ou afronta à súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida em ADI, o que torna inviável o cabimento da reclamação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 26650 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13.06.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI Nº 1.717/DF E NO RE Nº 633.782-RG/MG (TEMA RG Nº 532). QUESTIONAMENTO DE ATO ADMINISTRATIVO: CABIMENTO RESTRITO À CONTRARIEDADE DE ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE. 1. Questionamento de atos administrativos praticados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e pelo Tribunal de Contas da União, sob a alegação de inobservância ao que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.717/DF e no RE nº 633.782-RG/MG (Tema RG nº 532). 2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput, e § 3º, da Constituição, prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade a enunciado da Súmula Vinculante do STF ou sua aplicação indevida. No caso, se alega contrariedade à decisão proferida em ADI e Tese de Repercussão Geral, o que torna inviável o cabimento da reclamação. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 52351 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 26.09.2022)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90 E CPC/73. DIREITO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE 4. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. 1. A petição de agravo regimental não impugnou todos fundamentos da decisão ora recorrida. Nesses casos é inadmissível o recurso, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. 2. É pressuposto para o reconhecimento de reclamação contra ato da Administração Pública, em razão de ofensa a súmula vinculante, o esgotamento das vias administrativas, conforme disposto no art. 7º, § 1º, da Lei 11.417/2006. 3. Agravo interno desprovido”. (Rcl 11110 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17.02.2017).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 48580 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 14.03.2022).



    No caso concreto, a pretensão dos reclamantes não se enquadra em nenhuma das hipóteses mencionadas, pois não se invoca como paradigma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal nem as alíneas do art. 988 do Código de Processo Civil.



    Nesses termos, pela forma como veiculada, torna-se inviável a cognoscibilidade desta reclamação constitucional. 



    Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, findando prejudicada a análise da liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente